Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-06.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Provimento do cargo de Procurador do Município de Itapetininga – Candidatos empossados e em pleno exercício das funções – Certame anulado parcialmente – Apuração administrativa a indicar que uma candidata aprovada é irmã de membro da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso - Ordem

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Nulidade de ato administrativo – Concurso público – Provimento do cargo de Procurador do Município de Itapetininga – Candidatos empossados e em pleno exercício das funções – Certame anulado parcialmente – Apuração administrativa a indicar que uma candidata aprovada é irmã de membro da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso - Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade – Preliminar de incompetência desta Col. Câmara rejeitada – Inocorrência de nulidade da r. sentença – Ausência de qualquer indício de fraude ou direcionamento das avaliações realizadas no certame – Impetrantes que não tiveram nenhuma participação na suposta irregularidade, tampouco se beneficiaram desta, e mantiveram ao longo do prazo de validade a expectativa legítima de serem nomeados – Declaração de nulidade do certame que, neste caso, se mostra evidentemente desproporcional e desarrazoada – Precedente – Rejeição de matéria preliminar. Provimento do recurso.